Tribunal: STJ
Processo: 5326511-62.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982074 - GO(2025/0248158-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: NERCINA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: WILSON AUGUSTO DE ALMEIDA DOS SANTOS - GO045237
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu, consubstanciada em perícia
grafotécnica, que as assinaturas no instrumento do contrato são falsas,
evidenciando fraude e que os descontos realizados ocasionaram dano à
recorrida. Incidência, no ponto, da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 28b2c1c5-b627-4708-bf00-a397f2d3c535

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982074 - GO (2025/0248158-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: NERCINA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: WILSON AUGUSTO DE ALMEIDA DOS SANTOS - GO045237
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA.
FRAUDE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu, consubstanciada em perícia
grafotécnica, que as assinaturas no instrumento do contrato são falsas,
evidenciando fraude e que os descontos realizados ocasionaram dano à
recorrida. Incidência, no ponto, da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra
decisão do eminente Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial,
ante a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior e por não ter sido comprovado o dissídio
jurisprudencial.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso foi inadmitido
por não terem sido impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida; e (ii) não é aplicável a
Súmula 7 do STJ na espécie (fls. 725-726).
A parte agravada apresentou impugnação (STJ, fls. 730-732).
É o relatório.
VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da decisão
hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA53233964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:01
Código de Controle do Documento: c0220be7-469a-41d1-aee3-4b0e82da8328

No caso, a recorrente entende que o seu recurso não depende de reexame de matéria
fático-probatória, mas de matéria unicamente de direito, devendo ser afastado, portanto, a
aplicação da Súmula 7 do STJ. Em contrapartida, extraem-se da decisão proferida pelo eg.
Tribunal de Justiça de Goiás os seguintes termos:

"Por outro lado, considerando tratar-se de ação fundamentada na ausência de
celebração de contrato de seguro, cabia aos réus fazerem prova inconteste da
nos
regularidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados,
termos do disposto no artigo 373, II, Código de Processo Civil, o que não
ocorreu, na espécie.
No caso, foi realizada prova pericial grafotécnica, conforme laudo
colacionado no mov. 220, que concluiu que as assinaturas lançadas no
contrato em nome da autora/recorrida são falsas, ficando demonstrado, assim,
.
por meio da prova técnica, que o contrato foi firmado mediante fraude
Resta caracterizada, assim, a conduta ilícita das rés, considerando que os
descontos realizados no benefício de aposentadoria da autora/Apelada foram
efetuados sem autorização e proveniente de seguro não contratado, impondo-
na forma do artigo 14 do Código de
se o dever de reparar os danos causados,
Defesa do Consumidor.
(...)
Portanto, uma vez comprovada a falha na prestação de serviço por parte das
agiu com acerto o juízo a quo ao reconhecer a inexistência do negócio
rés,
jurídico, com a restituição dos valores descontados indevidamente e a
condenação no pagamento de indenização por danos morais."
(fls. 613-614) [g.n.]

Como se vê, de fato, na espécie, a Corte de origem entendeu que restou
comprovado, por intermédio de perícia, que as assinaturas utilizadas para firmar o contrato são
falsas, de modo que os descontos realizados no benefício de aposentadoria ocorreram sem
autorização, haja vista que não houve devida contratação e que os descontos realizados
ocasionaram dano.
Na hipótese, concluir no sentido de que o contrato era considerado válido pela
agravante ou que não houve comprovação de danos, demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório, o que não é possível em sede de recurso especial, situação que enseja a incidência da
Súmula 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
03/02/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA53233964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:01
Código de Controle do Documento: c0220be7-469a-41d1-aee3-4b0e82da8328

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem como
de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em
sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[g.
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)
n.]

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53233964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:01
Código de Controle do Documento: c0220be7-469a-41d1-aee3-4b0e82da8328

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.074 / GO
Número Registro: 2025/0248158-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
532651162 53265116220188090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO : JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: NERCINA ALVES DA SILVA
ADVOGADO : WILSON AUGUSTO DE ALMEIDA DOS SANTOS - GO045237
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO : JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: NERCINA ALVES DA SILVA
ADVOGADO : WILSON AUGUSTO DE ALMEIDA DOS SANTOS - GO045237
TERMO
Documento eletrônico VDA54011391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:32
Código de Controle do Documento: da9afd97-5bca-4701-842e-167439925126

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:32
Código de Controle do Documento: da9afd97-5bca-4701-842e-167439925126